Tribunal: STF
Processo: HC 246193
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.451.892/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 171, caput, do CP (estelionato).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial teve o seguimento negado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo visando à subida do especial, não conhecido o recurso pela Ministra Presidente do STJ. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados. Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental, não conhecido, e, após, os declaratórios dos quais se originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta o decurso do prazo necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto. Aponta a omissão das instâncias antecedentes na análise do ponto. Diz se cuidar de questão de ordem pública, impondo-se a prestação jurisdicional efetiva.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a declaração da extinção da punibilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A matéria veiculada na presente impetração não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, a impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial, o ato coator perante o STJ e decisão proferida em embargos de declaração no Tribunal de Justiça. Sequer foram acostadas as peças comprobatórias dos marcos interruptivos da prescrição, imprescindíveis à análise da matéria. Com efeito, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. No caso dos autos, ante a ausência de documentos essenciais, mostra-se inviável a compreensão exata das ilegalidades articuladas pela defesa.



    10. De todo modo, o exame da matéria, a partir tão somente do que consta da petição inicial, revela não estar presente qualquer ilegalidade. Primeiro, a articulação da defesa desconsidera a consequência básica da interrupção do curso da prescrição, isto é, o fato de os marcos interruptivos do prazo prescricional (recebimento da denúncia, publicação da sentença ou acordão confirmatório, por exemplo) acarretarem o reinício da contagem, nos termos do § 2º do art. 117 do CP: § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.



    11. Além disso, por se cuidar de alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, na modalidade retroativa, não é possível, como pretende a defesa, ter como marco inicial data anterior à denúncia, tendo em vista o versado no art. 110, § 1º, do CP.



    12. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie, haja vista que as alegações da defesa não encontram qualquer respaldo na legislação de regência.



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator